Tribunal: TCU
Processo: 023.924/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação de parcela dos recursos federais utilizados na execução do objeto do Contrato Administrativo 17/CINDACTA IV/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA IV, em razão da não comprovação da regular aplicação de parcela dos recursos federais utilizados na execução do Contrato Administrativo 17/CINDACTA IV/2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial o nome do Sr. Magno José da Silva; 9.2. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, determinar, em relação aos Srs. Aldo Peres da Silva, Ricardo Silva Santos e André Câmara Azevedo Nascimento, o arquivamento de suas contas, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.3. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Alexandre Lopes dos Santos e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as da empresa LC de A Góes Construção Eireli, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir relacionadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir das datas especificadas até a da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/7/2012 5.254,63 3/7/2012 15.626,28 3/7/2012 2.710,56 3/7/2012 13.090,74 3/7/2012 50.785,07 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Alexandre Lopes dos Santos e à empresa LC de A Goés Construção Eireli a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000.00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para as providências que entender pertinentes, bem assim ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica e ao Comando do CINDACTA IV, para ciência.